Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710591-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CRISTINO PRIMO, JOSE DA CONCEICAO SOUZA, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA MEIRA, JOSE DAMIAO CAVALCANTE CHAGAS, JOSE DE FRANCA, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA, JOSE DIAS NETO, JOSE DIVINO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: JOSE CRISTINO PRIMO, JOSE DA CONCEICAO SOUZA, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA MEIRA, JOSE DAMIAO CAVALCANTE CHAGAS, JOSE DE FRANCA, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA, JOSE DIAS NETO, JOSE DIVINO ALVES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 41051433). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator